Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSÕES E BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pela agravada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, homologou a avaliação do imóvel objeto da ação em R$ 52.207,44 (cinquenta e dois mil duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).
2. Havendo discrepância entre os valores apontados pelos avaliadores do juízo na aferição das acessões e benfeitorias do imóvel recomenda-se uma nova avaliação com vistas a minimizar eventual prejuízo ao recorrente, assim como dirimir a controvérsia.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.